Tribunal: TJMT
Processo: 1010663-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL no 1010663-47.2019.811.0000
RECORRENTE: FIAGRILL LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRO NICOLI e OUTROS
Vistos etc,
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação da parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso Especial (ID. 24586537), no prazo legal.
Após, volvam-me os autos para análise de admissibilidade ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII